Tribunal: STF
Processo: Rcl 49652
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Vistos. 



     Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Aparecido Gerônimo em face de decisão do Juizado Especial Cível da Comarca de Pirajuí, proferida no Processo nº 1000556-52.2021.8.26.0453, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do ARE nº 875.958 (Tema 933 RG). 



     O reclamante sustenta que no caso tratado nos autos “a sentença foi proferida em desacordo com a determinação de sobrestamento do feito ocorrido em março de 2017 conforme decisão publicada no DJe de 20/3/17”.



     Requer que seja determinada “a suspensão do curso do processo em que se tenha verificado o ato reclamado, uma vez que há prejuízo à parte com a necessidade de eventual Recurso Inominado ou outro, caso não suspenso o feito até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional”



     É o relatório. Decido.



     Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de determinar o sobrestamento do Processo nº 000556-52.2021.8.26.0453, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 875.958-RG, Tema 933, Relator o Ministro Roberto Barroso.



     Em 19/10/2021, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento do ARE nº 875.958-RG, Tema 933 da repercussão geral. A ata de julgamento está redigida nos seguintes termos: 



    “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 933 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, para reformar o acórdão recorrido e declarar a constitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 100/2012, e fixou a seguinte tese: ‘1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco’, nos termos do voto do Relator” (DJe 22.10.2021).



     Nesse quadro, julgado o mérito do ARE nº 875.958-RG, fica superada a questão da suspensão dos processos. Constata-se, portanto, a perda superveniente do objeto desta reclamação. 



     Por essa razão, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno da Corte, julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente de objeto.



     Publique-se.



     Int.. 



     Brasília, 27 de outubro de 2021. 



     Ministro DIAS TOFFOLI 



     Relator 



     Documento assinado digitalmente